Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-56.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve a sentença concessiva de auxílio-doença acidentário e negou a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(I) definir se houve omissão quanto às condições pessoais do segurado; (II) verificar se o acórdão deixou de valorar os laudos médicos particulares; e (III) estabelecer se falta fundamentos quanto à possibilidade de reabilitação profissional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente o argumento de incapacidade permanente e insuscetível de reabilitação e concluiu pela prevalência do laudo judicial que atesta incapacidade temporária com possibilidade de recuperação.
5. As condições pessoais e socioambientais foram apreciadas e foram consideradas insuficientes para afastar as conclusões periciais.
6. Os laudos médicos particulares foram mencionados no julgado, reconhecendo-se que foram avaliados pelo perito judicial, não havendo prova idônea para infirmar a perícia.
7. A fundamentação sobre a possibilidade de reabilitação foi adequadamente enfrentada, com destaque para as conclusões periciais que indicam prognóstico favorável.
8. Não compete ao órgão julgador detalhar o programa de reabilitação profissional, mas apenas verificar a existência, ou não, de incapacidade permanente, o que foi devidamente analisado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A mera discordância da parte não configura omissão quando o acórdão enfrenta a questão central e apresenta fundamentação suficiente. 2. Prevalece o laudo pericial não infirmado por prova idônea. 3. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação."
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 479 e 1.022; e Lei 8.213/1991, art. 42.
Jurisprudência mencionada: Não há.